Tribunal: TJDFT
Processo: 0742246-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742246-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DÉBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Débora Neves Dutra em favor de GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO, contra a decisão de ID: Num. 31740485, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 17/11/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 31741813). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 16:10:39. ROBSON BARBOSA Desembargador